Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700748-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELSON DOUGLAS DANTAS ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA OU PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de furto. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além da confissão na Delegacia de Polícia, tem-se, ainda, os depoimentos da testemunha, a prisão em flagrante do réu dentro do imóvel e a fotografia demonstrando o furto do cabo de cobre. 2. A confissão extrajudicial do acusado (revel) pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório. 3. Inviável a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito de invasão de domicílio, uma vez que foi demonstrado nos autos que, antes de voltar ao local para usar drogas, o recorrente teria furtado e vendido o cabo de cobre pertencente à empresa vitimada. 4. Não há que se falar em tentativa de furto, pois o delito restou plenamente consumado, uma vez configurada a inversão da posse, tendo o réu se apropriado da res furtiva. 5. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF. 6. Não deve ser reconhecida a atipicidade material nos casos em que o agente possui outras duas ações penais em seu desfavor e que se justifica a sua habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo pelo cumprimento do ordenamento jurídico, merecendo, portanto, maior reprovabilidade estatal. 7. A minorante prevista no § 2o, do artigo 155, do CP deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e não no mínimo de 1/3 (um terço), quando as condições subjetivas negativas não forem fundamentadas em sentença. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a atipicidade material de sua conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso vertente, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, o apelante não preenche todos os requisitos para ser agraciado com aplicação do aludido princípio. Observa-se que é mínima a ofensividade da conduta do apelante, o qual agiu isoladamente, de forma sorrateira e sem qualquer ofensa contra pessoa. Também se mostra inexpressiva a lesão jurídica provocada, sendo de pequeno valor o bem furtado. Contudo, verifica-se que o mesmo não se pode afirmar quanto à reprovabilidade da conduta e à periculosidade social da ação. Isso porque o réu responde a outras duas ações penais em curso (processos n.o 0001509-92.2017.8.07.0003 e 0702422-15.2022.8.07.0017). Não fosse o suficiente, o apelante cometeu o delito para sustentar seu vício em drogas (conforme confessado por ele), o que também impede a incidência do Princípio da insignificância, uma vez que tal circunstância evidencia maior reprovabilidade do comportamento do agente. Ora, trata-se de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui outras duas ações penais em seu desfavor e que se justifica a sua habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo pelo cumprimento do ordenamento jurídico, merecendo, portanto, maior reprovabilidade estatal. Portanto, por não restarem demonstrados os requisitos da ausência de periculosidade social da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade, torna-se inviável o reconhecimento da atipicidade material (ID 4324246). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023